Tribunal: TJMT
Processo: 1028526-40.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028526-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 708.409.181-51 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTER
N
ATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE,

ORDEM CONCEDIDA
PAR
A REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação da prisão preventiva d
a
paciente
se
encontre fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
.

Com feito,
apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva,
o delito supostamente praticado
foi
perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa
e
a quantidade de entorpecente apreendida
, apesar de razoável,
não é expressiva (
407
g de maconha)
a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente.

Além disso,

as circunstâncias da prisão da paciente não denotam a sua habitualidade delitiva, uma vez que ela foi presa numa abordagem de rotina portando uma única porção de maconha, não foi alvo de denúncias anônimas e nem era conhecida no meio policial, tampouco foi encontrada com petrechos utilizados na preparação ou fracionamento da droga para consumo, além de exercer atividade autônoma como vendedora de espetinhos, de modo que que inexiste qualquer indício que ela fazia da traficância o seu meio de vida.

Se isso não bastasse,
a
paciente
é primária
, não é investigada por qualquer outra conduta delituosa
e não há indícios d
o seu
envolvimento em organização crimi
nosa, a evidenciar a suficiência
, a adequação e a proporcionalidade
da fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pedido julgado procedente, ordem concedida
para revogar a prisão preventiva d
a
paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Lara Regina Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 5 de julho de 2024, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008588-88.2024.8.11.0055.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão constante no ID
244671692
, ocasião em que foram dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se encontra no ID
244843660
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

j
uízo de primeiro grau converteu a prisão
em flagrante

da paciente
em preventiva
com base
nos seguintes termos:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de

LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
,

autuada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Consta do boletim de ocorrência nº 2023.18846:

“INFORMO AO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA QUE APÓS ABORDAGEM POLICIAL, REALIZADA NAS IMEDIÇÕES DO JARDIM ALTO ALEGRE RUA 03 EM UMA MULHER QUE ESTAVA NA GARUPA DE UM MOTOTAXI EM POSSE DE UMA SACOLA PLÁSTICA COM UMA CAIXA DENTRO DESTA SACOLA, FOI ENCONTRADA DENTRO DESTA CAIXA UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA DIANTE DISSO ESTA MULHER FOI CONDUZIDA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA SEM LESÕES CORPORAIS E APRESENTADA À AUTORIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM A SUBSTÂNCIA ENCONTRADA COM ELA.”

A prisão de
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
é legal (artigo 302, incisos I do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogado o flagrado. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação das famílias ou às pessoas por ele indicadas, e de advogado; há identificação dos responsáveis por suas prisões e por seus interrogatórios policiais.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam:
relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, laudo de exame definitivo de entorpecente, o qual constatou que as porções apreendidas apresentaram resultado positivo para “MACONHA”.

In
casu
,
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
encontra-se presa pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A custodiada fora abordada com uma sacola plástica com uma caixa dentro, na qual encontrava-se os entorpecentes embalados, substância esta análoga a maconha, o
que
somado
totaliza a quantia de 407,99g de maconha (Id. 161450081).

Este contexto indica que a custodiada se dedica à atividade criminosa, podendo-se notar que de maneira, até certo modo, organizada, o que se vê pelos invólucros utilizados para manter as porções de entorpecentes devidamente divididas e embaladas.

Deste modo, considerando todas estas circunstâncias, entendo que nenhuma medida cautelar diversa da prisão seja suficiente a coibir a conduta do custodiado, de modo que a decretação da prisão preventiva é de rigor.

Portanto
, diante do que exposto e, aliado às condições em que o autuado foi flagrado, em cuja ocasião foi preso com diversas porções de maconha acondicionada em invólucros, a natureza de algumas das drogas (“MACONHA”); as condições em que o entorpecente foi encontrado (com porções individualizadas), há fortes indícios de que o custodiado
dedica-se
à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o
periculum

libertatis
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14ª Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495).

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os crimes em questão preveem a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delictiepericulum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
LARA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP.
[...]
(ID
244445667
, p.
143-151
)

Destaques no original

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a
prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação da prisão preventiva
d
a
paciente

esteja
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a
sua
periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
.

Com feito,
apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva,
o delito supostamente praticado
foi
perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa
e
a quantidade de entorpecente apreendida
, apesar de razoável,
não é expressiva (
407
g de maconha)
a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente.

Além disso,

as circunstâncias da prisão da paciente não denotam
a sua
habitualidade delitiva
, uma vez que
ela
foi presa numa abordagem de rotina
portando uma única porção de maconha
,
não foi alvo de denúncias anônimas e nem era conhecida no meio policial,
tampouco
foi encontrada com petrechos utilizados
na preparação ou fracionamento da droga para consumo
,
além de exercer atividade autônoma como vendedora de espetinhos,
de modo que inexiste
qualquer indício
de
que
ela
fazia da traficância o seu meio de vida.

Se isso não bastasse
,
a
paciente
é primária
, não é investigada por qualquer outra conduta delituosa

e não há indícios d
o seu
envolvimento em organização criminosa, a evidenciar a suficiência
, a adequação e a proporcionalidade
da fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar d
a
paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Lara Regina Silva de Oliveira
; por consequên
cia
,
concedo

a ordem

de habe
as corpus,

a fim
de

revogar

a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) declarar o endereço onde poderá ser encontrad
a
, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente
à secretaria do
juízo
, até o quinto dia útil,
para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(
v
)
não fazer uso de substância entorpecente
;

e

(
vi
)
não se envolver em fato criminoso
.

Por derradeiro, d
etermino,
independentemente da publicação deste acórdão
,
a comunicação do juízo de primeiro grau para que expeça alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024